Tribunal: TJSP
Processo: 1004278-77.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. Impossibilidade. Incidência da prescrição quinquenal. Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/32, em decorrência da especialidade da norma. Pacificação da questão com o julgamento do REsp no 1.251.993/PR, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC/73. Recurso adesivo que fica provido

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. Impossibilidade. Incidência da prescrição quinquenal. Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/32, em decorrência da especialidade da norma. Pacificação da questão com o julgamento do REsp no 1.251.993/PR, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC/73. Recurso adesivo que fica provido para afastar a aplicação da prescrição trienal. Prevalece a prescrição quinquenal.
LOCAÇÃO DE VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. INADIMPLEMENTO. Prestação de serviço de locação de veículos. Cumprimento do objeto contratual pela empresa contratada. Inadimplência do Poder Público comprovada. Efetiva prestação dos serviços que está demonstrada pelas notas fiscais, cada uma com a respectiva "Relação de Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia", com assinaturas de servidores públicos municipais, dentre eles do Secretário de Municipal de Segurança Pública. Obrigação do réu de efetuar o pagamento, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa. Precedentes.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1004278-77.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNINICIPAL
DE
PAULÍNIA,
é
apelado/apelante LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso adesivo provido
e recurso da Municipalida improvido, V.U - sustentou oralmente o Dr.
Marcelo P. Barbosa - OAB: 199.877/SP", em conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14499
Apelação
1004278-77.2018.8.26.0428 DC (digital)
Origem
1a Vara Judicial do Foro de Paulínia
Apelantes/Apelados
Município de Paulínia e Luiz Viana Transportes Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Carlos Eduardo Mendes
Decisão/Sentença
5/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, Auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
COBRANÇA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. Impossibilidade. Incidência da
prescrição quinquenal. Aplicação do art. 1o do Decreto no
20.910/32, em decorrência da especialidade da norma.
Pacificação da questão com o julgamento do REsp no
1.251.993/PR, submetido ao rito do artigo 543-C, do
CPC/73. Recurso adesivo que fica provido para afastar a
aplicação da prescrição trienal. Prevalece a prescrição
quinquenal.
LOCAÇÃO
DE
VIATURAS
PARA
A GUARDA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA. INADIMPLEMENTO.
Prestação de serviço de locação de veículos. Cumprimento
do
objeto
contratual
pela
empresa
contratada.
Inadimplência do Poder Público comprovada. Efetiva
prestação dos serviços que está demonstrada pelas notas
fiscais, cada uma com a respectiva “Relação de Veículos
Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia”,
com assinaturas de servidores públicos municipais, dentre
eles do Secretário de Municipal de Segurança Pública.
Obrigação do réu de efetuar o pagamento, sob pena de se
configurar enriquecimento sem causa. Precedentes.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
e de recurso adesivo interposto por LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA.
contra a r. sentença de fls. 1330/2 que, em ação monitória ajuizada pela
empresa, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios , para
aplicar o prazo prescricional trienal do art. 206, IV, do Código Civil (de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a considerar prescritas as prestações anteriores a 10/10/2015), e
parcialmente procedente o pedido monitório , nos seguintes termos:
“ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial decorrente do
débito levantado no ínterim de 10/10/2015 em diante, valor a ser apurado em
sede de cumprimento de sentença. Valor esse a ser atualizado até a
distribuição da ação, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de
juros moratórios legais desde a propositura da ação, devendo ser intimado o
devedor, com prosseguimento na forma prevista no artigo 700 e seguintes do
Código de Processo Civil. Em vista da sucumbência em maior proporção,
condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% do valor do débito
atualizado.”
Alega o Município, em síntese, que a ausência de contrato administrativo
formalizado por escrito descaracteriza a obrigação de pagamento pelos
serviços prestados, ao apontar que a autora está de má-fé, uma vez que
“supostamente, prestou os serviços ciente da ausência de licitação e de
contrato”. Afirma que “as notas fiscais de fls. 58, 66, 74, 82, 90, 98, 106 e 114
são apenas documentos unilaterais, vez que produzidos pelo próprio autor e
em favor do próprio autor”. Entende que as notas fiscais são documentos
unilaterais, os quais não têm força monitória. Aduz que as “assinaturas nas
notas fiscais não identificam quem as assinou” e que a “atestação do
cumprimento da obrigação configura atribuição exclusiva do gestor do
contrato”. Requer a reforma da sentença, fls. 1339/49.
Contrarrazões a fls. 1352/68. Apela adesivamente a empresa autora, a
defender que o prazo prescricional a ser aplicado no caso dos autos é o
quinquenal, nos termos do artigo 1o, do Decreto n°. 20.910/32, fls. 1378/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso do
Município, fls. 1406/8.
Contrarrazões ao recurso adesivo, fls. 1412/5.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso do Município não comporta provimento.
O recurso adesivo comporta provimento para afastar a prescrição trienal.
Preliminarmente, com razão a empresa autora quanto à aplicação do
prazo quinquenal para a prescrição.
O credor da Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para cobrar o
seu crédito, da data do ato ou fato que o originou, nos termos do art.
1o do Decreto Federal no 20.910/32:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Por outro lado, há regra prescricional para ação monitória de dívida líquida,
prevista no art. 206, § 5o, do Código Civil, in verbis:
Art. 206. Prescreve: (...)
§ 5o - Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívida líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
Nota-se que ambos os dispositivos legais determinam prazo quinquenal
prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda que os prazos sejam coincidentes, no âmbito do E. STJ, o
entendimento já se encontra consolidado no sentido da prevalência da
aplicação do Decreto 20.910/32, em razão da especialidade da norma ,
como se extrai do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito
do art. 543-C do CPC/73, sob relatoria do Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, julgado pela Primeira Seção, em 12/12/2012 :
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ARTIGO
543-C
DO
CPC).
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART.
1o DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, §
3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO
PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre
da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a
prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões
formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da
disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o
tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter
especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a
sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de
Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. -
São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado
("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2a Ed. -
Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). (...)
Dessa forma, a autora tem o prazo de cinco anos para cobrar o pagamento
dos serviços prestados, contados a partir do dia seguinte ao vencimento de
cada nota fiscal da fatura do serviço, quando configurada a inadimplência.
Tendo a demanda sido proposta em 9/10/2018, prescrita estaria a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança relativa a nota fiscal que tivesse como vencimento data anterior a
10/10/2013.
No caso dos autos, a nota fiscal mais antiga foi emitida em 30/4/2015.
Não ocorreu prescrição.
Nesse sentido:
Apelação 1001106-79.2016.8.26.0596
Relator(a): Maria Olívia Alves
Comarca: Serrana
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/2/2018
Ementa: APELAÇÃO - Ação monitória - Município de Serrana
- Materiais para controle e tratamento de diabetes
fornecidos à Municipalidade e não pagos - Procedência -
Pretensão de reforma Impossibilidade - Prescrição trienal

Inocorrência - Incidência da prescrição quinquenal prevista
no Decreto no 20.910/32 - Pacificação da questão através do
julgamento do REsp no 1.251.993/PR, submetido ao rito do
artigo 543-C, do CPC/73 - Comprovação da entrega das
mercadorias por meio de prova documental - Assinaturas do
recebimento dos itens, apostas nas notas fiscais apresentadas, por funcionários do Município
-
Inadmissibilidade de suspensão do pagamento por meio de
decreto,
sob
pena
de
enriquecimento
ilícito
da
Administração - Precedentes - Recurso desprovido.
Apelação 1000805-35.2016.8.26.0596
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Serrana
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/7/2018
Ementa: Apelação cível - Ação monitória - Contrato
administrativo
para
compra
de
uniformes
escolares
entregues e não pagos - Sentença de procedência - Recurso
voluntário do Município de Serrana - Desprovimento de
rigor - Prescrição trienal afastada - Incidência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32 - Pacificação
da questão através do julgamento do REsp no 1.251.993/PR
- Entrega dos produtos devidamente comprovada nos autos
Precedentes - Sucumbência recíproca - Não ocorrência -
Autora que decaiu de parte mínima da pretensão, referente
apenas ao índice de correção monetária - R. Sentença
mantida Recurso desprovido.
Apelação 0033071-44.2012.8.26.0625
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/11/2015
Ementa: Apelação - Ação Monitória - Cobrança referente à
prestação de serviço de divulgação de atos oficiais do
executivo - Prescrição - Nota Fiscal com vencimento em
20/11/2007 - Ajuizamento da ação, em 19/12/12, após o
transcurso do lustro prescricional - Aplicação do art. 1o do
Decreto no 20.910/32, em decorrência da especialidade da
norma - Prescrição reconhecida - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
No mérito, o recurso do Município deve ser desprovido.
A empresa autora LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, alega ter prestado serviços para o MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA, consistentes em locação de viaturas para a Guarda Municipal,
por meio de processo licitatório no ano de 2010. O Município apelante teria
adquirido da autora serviços de locação de automóveis e não efetuou o
pagamento de todas as notas fiscais, no prazo estipulado. Apontou que o
instrumento contratual sofreu oito prorrogações, dentro das previsões
legais, tendo seu final em maio de 2016.
Ao término do prazo, a autora afirmou que o Município não dispunha de
veículos próprios, sendo que a falta dos veículos geraria prejuízos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento à população, já que se tratava de serviço essencial de
segurança pública (locação de veículos/ viaturas da Guarda Municipal).
Dessa forma, os serviços de locação continuaram sendo prestados, até que
fosse convocado novo procedimento licitatório.
No entanto, aduziu a empresa que a Municipalidade restou inadimplente
nessa relação, no valor total de R$ 1.155.276,78 (um milhão, cento e
cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e oito
centavos), e que, após tentativa frustrada de recebimento na esfera
administrativa, buscou ser ressarcida por meio da presente demanda
monitória.
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente.
Apela o Município a alegar, em síntese, que a ausência de contrato
administrativo formalizado por escrito descaracteriza a obrigação de
pagamento pelos serviços prestados, ao apontar que a autora está de má-fé,
uma vez que “supostamente, prestou os serviços ciente da ausência de
licitação e de contrato”.
Sem razão.
A empresa LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA. foi vencedora do processo
licitatório para o fornecimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS para o MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, no ano de 2010.
Foi assinado o contrato no 239/2010, objeto do pregão presencial no
15/2010, no dia 30/04/2010. O preço da contratação foi no valor mensal de
R$ 81.471,90, e valor total anual de R$ 977.662,80 (novecentos e setenta e
sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificidade de que o “prazo da contratação será de 12 meses, a contar do
dia imediatamente posterior da data do recebimento da Autorização de
Fornecimento/Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado/alterado nos limites
permitidos por Lei”, fls. 20/6.
O instrumento contratual sofreu cinco prorrogações, dentro das previsões
legais, tendo seu termo final em 22 de maio de 2016. Vejamos:
- prorrogação por mais 12 meses, a partir de 18/5/2011, fls.
54/7;
- prorrogação por mais 12 meses, a partir de 18/5/2012, fls.
48/51;
- prorrogação por mais 12 meses, a partir de 22/5/2013, fls.
40/7;
- prorrogação por mais 12 meses, a partir de 22/5/2014, fls.
35/9;
- prorrogação por mais 12 meses, a partir de 22/5/2015, fls.
27/31.
Para que não houvesse interrupção dos serviços a segurança pública,
uma vez que o contrato previa a locação de viaturas para Guarda
Municipal de Paulínia, a prestação de serviços continuou após a data de
22/5/2016.
Não há se falar que “as notas fiscais de fls. 58, 66, 74, 82, 90, 98, 106 e 114
são apenas documentos unilaterais, vez que produzidos pelo próprio autor e
em favor do próprio autor”, como pretende o Município apelante. Tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é possível acolher a afirmação de que as “assinaturas nas notas fiscais não
identificam quem as assinou” e que a “atestação do cumprimento da
obrigação configura atribuição exclusiva do gestor do contrato”.
As notas fiscais têm força monitória.
As notas fiscais apontadas pelo Município apelante estavam
acompanhadas de documentos assinados por funcionários municipais
(dentre eles o Secretário Municipal de Segurança Pública).
As notas fiscais estavam acompanhadas de “Medição da Prefeitura Municipal
de Paulínia - Secretaria Municipal de Segurança” com descrição de veículos,
período de uso, valor mensal e valor faturado.
Além disso, para cada número de nota fiscal, havia ao “Relação de Veículos
Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia”, também com
descrições pormenorizadas da placa do veículo, modelo, período de
referência, dias disponíveis, observações, valor pelos dias e valor de
pagamento. Nesta relação, é possível identificar três assinaturas de
funcionários municipais: Subcomandante DGCP, Diretor e Secretário
Municipal de Segurança Pública. Vejamos as notas fiscais apontadas pelo
apelante, de fls. 58, 66, 74, 82, 90, 98, 106 e 114:
a) Fls. 58: Nota fiscal no 2875, no valor de R$ 125.597,93, data de
emissão 30/4/2015. Assinada no verso pelos funcionários municipais:
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública), fls. 59. “Relação de
Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia” de fls.
62, assinada por Rodrigo Domingues Vieira (Subcomandante DGCP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública).
b) Fls. 66: Nota fiscal no 1538/1 , no valor de R$ 125.597,93, data de
emissão 1/6/2015. “Relação de Veículos Lotados no Departamento da
Guarda Civil de Paulínia” de fls. 70, assinada por Rodrigo Domingues
Vieira (Subcomandante DGCP), Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por
Emerson Baptista de Oliveira (Secretário Municipal de Segurança
Pública).
c) Fls. 74: Nota fiscal no 2976, no valor de R$ 137.416,67, data de
emissão 1/12/2015. Assinada no verso pelos funcionários municipais:
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública), fls. 75. “Relação de
Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia” de fls.
78, assinada por Rodrigo Domingues Vieira (Subcomandante DGCP),
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública).
d) Fls. 82: Nota fiscal no 2986, no valor de R$ 137.416,67, data de
emissão 4/1/2016. Assinada no verso pelos funcionários municipais:
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública), fls. 83. “Relação de
Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia” de fls.
86, assinada por Rodrigo Domingues Vieira (Subcomandante DGCP),
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública).
e) Fls. 90: Nota fiscal no 3064, no valor de R$ 137.416,67, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emissão 1/7/2016. Assinada no verso pelos funcionários municipais:
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública), fls. 91. “Relação de
Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia” de fls.
94, assinada por Rodrigo Domingues Vieira (Subcomandante DGCP),
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública).
f)
Fls. 98: Nota fiscal no 3080, no valor de R$ 137.416,67, data de
emissão 1/8/2016. Assinada no verso pelos funcionários municipais:
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública), fls. 99. “Relação de
Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia” de fls.
102, assinada por Rodrigo Domingues Vieira (Subcomandante DGCP),
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública).
g) Fls. 106: Nota fiscal no 3094, no valor de R$ 87.703,69, data de
emissão 1/9/2016. Assinada no verso pelos funcionários municipais:
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública), fls. 107. “Relação de
Veículos Lotados no Departamento da Guarda Civil de Paulínia” de fls.
110, assinada por Rodrigo Domingues Vieira (Subcomandante DGCP),
Luiz Daniel G. Viana (Diretor) e por Emerson Baptista de Oliveira
(Secretário Municipal de Segurança Pública).
h) Fls. 114: Nota fiscal no 3108, no valor de R$ 89.781,78, data de
emissão 1/9/2016. Com a confirmação de que “a) os serviços descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na NF foram prestados; b) o valor cobrado está de acordo com o
contrato vencido”, assinada por Fábio Feldman (Secretário Municipal
de Segurança Pública), fls. 122.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir
do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso
I, do Código de Processo Civil).
As provas dos autos demonstram a regular prestação dos serviços
contratados (locação de veículos) cujo pagamento restou inadimplido.
Como bem explicitou o MM. Juiz (g.n.):
(...) Restou consignado que a requerente sagrou-se vencedora
em processo licitatório junto à requerida, para prestação de
serviços de consistentes em locação de viaturas para a
Guarda Municipal. Formalizou-se então o contrato no
239/2010 em 30/04/2010, com prazo de duração de doze
meses, que poderia ser prorrogado nos limites previstos em lei
(fls. 20/26).
Foram realizadas oito prorrogações no instrumento contratual
firmado, até maio de 2016 (fls. 27/57).
Todavia, após esse período os serviços continuaram, haja vista
que a Municipalidade não dispunha de veículos próprios para
atender a demanda populacional, sendo que seria causado
prejuízo caso se perfizesse a cessação naquele momento.
De boa fé a requerente atendeu ao pedido e manteve os
serviços, até que fosse convocado novo procedimento
licitatório, evitando-se nova interrupção de serviços que se
deve considerar relevantes e, no caso de viaturas para
prestação de serviços inerentes à segurança pública,
indispensáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há farta prova documental de que os serviços seguiram
sendo prestados pela requerente mesmo sem a devida
regulamentação, conforme colocado pela requerida em
embargos monitórios, não havendo resistência no
sentido da prestação de serviços, mas somente quanto a
sua regularidade.
Ora,
a
questão
da
irregularidade
inerente
a
procedimento licitatório também deve ser imputada a
própria requerida, não podendo se valer de tais fatores
para eximir-se de suas obrigações de adimplir quem
efetivamente prestou serviços a seu pedido. Se isso
ocorresse de fato poder-se-ia considerar enriquecimento
ilícito por parte da Municipalidade, que se beneficiou dos
serviços por um longo período sem arcar com eles.
Todavia, há que se considerar o prazo trienal prescricional já
comentado para o presente caso.
Desse modo, reputo como válida a contratação, uma vez que
se verifica prova escrita nos autos, sem eficácia de título
executivo extrajudicial, sendo cabível sua cobrança por via de
monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo
Civil (...)
A prestação dos serviços impõe ao réu a obrigação de efetuar o
pagamento, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito
da municipalidade, prática expressamente vedada pelo artigo 884 do
Código Civil.
A efetiva prestação dos serviços está demonstrada pelas notas fiscais e
suas respectivas “Relação de Veículos Lotados no Departamento da
Guarda Civil de Paulínia” com assinaturas de servidores públicos
municipais.
Por outro lado, o Município não nega a prestação de serviços e nada
apresentou para comprovar a quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, CPC).
Isto é suficiente para se ter certeza da efetiva e inafastável prestação
dos serviços, o que torna certa a obrigação do réu ao pagamento.
Assim, reconhece-se a procedência da ação monitória.
Nesse sentido:
Apelação 1000179-12.2015.8.26.0059
Relator(a): Heloísa Mimessi
Comarca: Bananal
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/8/2015
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES.
PROCESSO
CIVIL.
INÉPCIA DA INICIAL. Petição inicial que preenche os
requisitos do art. 700, § 4o, do CPC. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. Rejeição, com fundamento na inafastabilidade
da
jurisdição.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. Presença
de provas escritas hábeis a comprovar a relação jurídica
entre credor e devedor e que denotam a existência do
débito pleiteado. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.
Apelação 3000674-37.2013.8.26.0400
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Altair
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/3/2015
Ementa: AÇÃO MONITÓRIA. Fornecimento de peças
automotivas para a Municipalidade. Notas fiscais e prova
testemunhal que ratificam a realização do negócio jurídico
entre as partes. Comprovação da entrega das peças sem o
respectivo pagamento. Obrigação da ré de efetuar o
pagamento, sob pena de se configurar enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa. Precedentes. Ausência de insurgência específica
quanto aos valores cobrados e critérios de correção
monetária e juros de mora. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Apelação 3004428-08.2013.8.26.0063
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Barra Bonita
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/2/2015
Ementa: Ação monitória. Notas fiscais que comprovam o
fornecimento e o recebimento dos postes de concreto pelo
mestre
de
obras
da
CDHU.

Inadimplemento
da
Municipalidade. Dever de arcar com os compromissos
assumidos. Recurso desprovido.
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de
mora, nos termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal
em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal
decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se
de junho de 2009 em diante . Prevaleceu, por maioria, o entendimento
que NÃO cabe a modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de
Ordem proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação do Município e dá-se
provimento ao recurso adesivo da autora.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para 12% do valor do débito atualizado (válido para as duas instâncias).
lves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL